Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716937-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINEY BATISTA DIAS, SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSINEY BATISTA DIAS D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se a interposição de recursos de apelação pela ré (ID 44633747) e pela autora (ID 44633749). Apenas a requerida apresenta contrarrazões, conforme se vê no ID 44633753, porém não há informação na certidão de ID 44633754 atestando se houve ou não apresentação de resposta pela requerente. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para que certifique a respeito da apresentação de razões de contrariedade da parte autora. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador